Tribunal: TJDFT
Processo: 0723156-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-12
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. CONTINUIDADE DELITIVA NÃO PROVADA. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO.
Hipótese em que não há prova de todos os requisitos exigidos para a configuração da continuidade delitiva. Agente que praticou crimes contra a vida em contextos distintos, o que afasta a hipótese de aplicação da ficção jurídica da continuidade delitiva, que tem como requisitos: pluralidade de ações, nexo temporal, espacial e circunstancial relativos ao modo de execução do delito e unidade de desígnios.
Ausência de prova da unidade de desígnios. Não há evidência de que o agravante, ao praticar o delito subsequente, tenha-se aproveitado das mesmas oportunidades oriundas do delito antecedente. Não se comprovou que os delitos decorreram de um plano de ação comum, de um projeto único. Nesse quadro, não cabe aplicação da regra da continuidade delitiva do art. 71 do Código Penal.
Recurso desprovido.